Tribunal: TJPA
Processo: 0802465-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802465-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: NILSON DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. MATÉRIAS VEICULADAS EM PRÉVIA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão cautelar impugnada já foi exercido de maneira exauriente por meio do HC n. 0814789-72.2021.8.14.0000, julgado por esta Seção de Direito Penal em sessão plenária virtual de 31/05 a 02/06/2022, oportunidade em que se reconheceu a legalidade da custódia preventiva, afastando-se, por via de consequência, a sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPP, bem como a extensão de liberdade provisória concedida a corréu.

2.
Habeas corpus
manejado sem inovação juridicamente relevante quanto a esses argumentos, reprisando teses já examinadas em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. INEXISTÊNCIA DE DELONGA INJUSTIFICADA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR ATESTADA PELO JUÍZO IMPETRADO.

3. O encerramento da instrução processual com a prolação da sentença penal condenatória afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 52 do STJ e Súmula nº 01 do TJPA.

4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva mantida em sentença quando entre a data da ocorrência dos fatos delituosos e a prolação do édito condenatório transcorreu lapso temporal insuficiente para afastar a atualidade do
periculum libertatis
.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
NILSON DE LIMA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA proferido na Ação Penal nº 0800460-98.2021.8.14.0115. Na origem, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 210 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §1º, e art. 311, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
a autoridade coatora manteve a custódia cautelar do paciente em sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob fundamento de que o coacto permaneceu preso durante toda a instrução processual. Aduz, contudo, que não foi adotado o mesmo posicionamento para o corréu, ao qual o magistrado concedeu liberdade provisória;
(ii)
o decreto segregacionista está maculado com fundamentação inidônea, porquanto baseado exclusivamente em ilações abstratas relacionadas à garantia da ordem pública e
(iii)
ocorrência de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e inexistência de contemporaneidade da medida.

Ao fim, liminarmente e no mérito, foi requerida a revogação da prisão preventiva impugnada, com a consequente submissão do paciente a medidas cautelares que o permitam exercer plenamente suas atividades laborais internas e externas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8409599.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n.

8507372). Salientou que a preventiva decorreu de prisão em flagrante ocorrida na data de 28/03/2021, bem como que a custódia foi mantida para resguardo da ordem pública por ocasião de sentença condenatória prolatada em 25/08/2021. Ressaltou a ausência de identidade na situação fática processual do paciente e do corréu beneficiado com a liberdade (que permaneceu solto durante grande parte do trâmite processual e não possui nenhum registro de antecedentes criminais), razão pela qual inviável o pedido de extensão do benefício. Por fim, consignou que o coacto interpôs recurso de apelação da condenação, tendo os autos sido remetidos a esta e. Corte de Justiça Estadual para apreciação recursal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(8531912).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nada obstante, bem examinados os autos, verifico que
parte dos fundamentos e pedidos declinados na presente impetração já foram examinados de maneira exauriente durante o julgamento do HC n. 0814789-72.2021.8.14.0000
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal denegou a ordem requestada ante o reconhecimento da higidez da prisão preventiva, a qual foi mantida sem substituição por cautelares diversas, nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão preventiva no édito penal condenatório impõe um ônus argumentativo menor quando em cotejo com o decreto prisional exarado antes do julgamento da causa, sobretudo considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual.

2. A custódia cautelar fundamentada na ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Súmula 08/TJPA.

4. Incabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréu, considerando que as condições fático-processuais dos agentes são distintas. Inteligência do art. 580 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA,
HC n. 0814789-72.2021.8.14.0000
, Rel.
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito Penal, DJe 08/06/2022)

Ao lume do exposto, nota-se que o impetrante renovou o pleito de revogação da prisão preventiva e substituição da custódia por cautelares diversas veiculado no
habeas corpus
antecedente descurando da indicação
de fato ou fundamento novo apto a infirmar os requisitos da segregação cautelar reconhecidos no acórdão em referência
. Dessa forma, conclui-se que
o requerimento ora formulado reprisou em parte
, sem inovação juridicamente relevante, argumentos já examinados em prévia impetração, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ROUBO - GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO.

1. A reiteração de pedido já apreciado em sede de Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do writ. 2. Habeas corpus não conhecido.
Unanimidade.

(2017.03240283-17, 178.639, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-01, cf.
https://bit.ly/3gYKtP2
) (Grifo nosso).

Portanto, considerando que
os argumentos referentes a manutenção da custódia cautelar do paciente à míngua de fundamentação idônea, bem como acerca da possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas e eventual extensão de liberdade provisória concedida a corréu já foram suscitados previamente em favor do coacto
, com respeito à mesma ação penal originária, resta nítido que este
mandamus
contém repetição parcial de pleito anteriormente examinado por esta Corte. Por corolário, a submissão iterativa de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual, sem qualquer inovação fática, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração, motivo pelo qual
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os efeitos jurídicos do suposto excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e inexistência de contemporaneidade da medida extrema.

II – MÉRITO

Observo, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo da prisão preventiva, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que, em linha de princípio, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário,
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie, embora o impetrante argumente que não constam “nos autos informações que indiquem qualquer conduta a motivar da (sic) prisão em processo já instruído”, e, contraditoriamente, afirme também que “não há previsão para o término da instrução, desconhecendo-se por quanto tempo perdurarão as medidas” (ID n. 8366886 – Pág. 7), é insofismável que
a Ação Penal Originária n. 0800460-98.2021.8.14.0115 já foi julgada em 25 de agosto de 2021, conforme sentença de ID n. 8366888 (Págs. 1/11)
, tendo o paciente sido condenado a pena privativa de liberdade de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 311, ambos do Código Penal c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03. Além disso, verifica-se que
houve interposição de recurso de apelação, distribuído sob o nº 0814999-26.2021.8.14.0000, o qual encontra-se em regular tramitação
, inexistindo a alegada demora injustificada. De mais a mais, é pacífico o entendimento de que
o encerramento da instrução processual com a prolação da sentença penal condenatória afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, a teor da Súmula nº 52 do STJ e Súmula nº 01 deste E. Tribunal de Justiça Estadual. Confira-se:

Súmula 52/STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula 01/TJPA:
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Nesse diapasão, não vislumbro elementos aptos a configurar suposto excesso de prazo da prisão preventiva, não sendo identificável ausência de razoabilidade no processamento do feito que justifique o afastamento da prisão cautelar sob esse prisma, isso porque apenas o excesso injustificado configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

De igual forma,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema
, mormente considerando que entre a data da ocorrência dos fatos delituosos (26/03/2021) e a prolação da sentença (25/08/2021), transcorreu um lapso temporal de aproximadamente 05 (cinco) meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do
periculum libertatis
.

Por derradeiro, importante rememorar que
se
“o réu permaneceu

preso durante toda a instrução criminal
,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um
contrassenso jurídico
, sobrevindo sua condenação,
colocá-lo em liberdade

para aguardar o julgamento do apelo
”
(STF, AgRg no HC 187.746/SP, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 24/11/2020, publicação: 07/12/2020, cf.
https://bit.ly/3tuewFo
), como na hipótese retratada nos autos.

Destarte, os argumentos trazidos na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração, e na parte conhecida, DENEGO a ordem do presente habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022